Tribunal: TJMT
Processo: 1001393-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001393-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Consórcio, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (AGRAVADO), RONALDO RODRIGUES ARAUJO DE AMORIM - CPF: 502.773.081-00 (AGRAVANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que os documentos apresentados não comprovaram a hipossuficiência financeira do agravante, determinando o recolhimento das custas sob pena de extinção do feito.

O agravante sustenta que a decisão recorrida viola o direito de acesso à justiça, ao desconsiderar a presunção legal de veracidade da declaração de insuficiência de recursos e a impossibilidade de arcar com as custas sem comprometer a própria subsistência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça deve ser reformada diante da alegação do agravante de que sua condição financeira não lhe permite arcar com as despesas do processo.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e do art. 98 do CPC/2015, a gratuidade da justiça é garantida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Embora o art. 99, § 3o, do CPC estabeleça a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, o benefício pode ser negado quando existirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.

O entendimento consolidado nos tribunais superiores é de que o magistrado pode exigir a comprovação da hipossuficiência financeira, sendo legítimo o indeferimento do pedido quando não demonstrada objetivamente a impossibilidade de pagamento das custas sem comprometimento da subsistência do requerente.

No caso concreto, o agravante não apresentou documentação suficiente para comprovar sua alegada hipossuficiência, razão pela qual se mostra correta a decisão que indeferiu o benefício e determinou o recolhimento das custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira pode ser afastada quando houver elementos nos autos que demonstrem a ausência dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Ronaldo Rodrigues Araújo de Amorim, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação revisional de contrato de consórcio com pedido de dano moral, em face de Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda., indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o argumento de que os documentos anexados não comprovam a hipossuficiência financeira, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Inconformado, o agravante recorre, em suma, alegando que a decisão do douto magistrado
a quo
impõe indevida restrição ao seu acesso à justiça ao desconsiderar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência. Sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo sem comprometer sua subsistência, destacando suas dificuldades econômicas.

Argumenta, ainda, que a contratação de advogado particular não afasta sua condição de hipossuficiência. Por fim, ressalta que o indeferimento do benefício da gratuidade pode levar à extinção do processo por falta de pagamento das custas, razão pela qual requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 264306761).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem que manteve a decisão (id. 266358262).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos que Ronaldo Rodrigues Araújo de Amorim moveu ação de revisão de contrato de consórcio com pedido de dano moral em face de Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda., tendo o douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o argumento de que os documentos anexados não comprovam a hipossuficiência financeira, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Em face dessa decisão recorre o agravante,
alegando que a decisão impõe indevida restrição ao seu acesso à justiça ao desconsiderar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência. Sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo sem comprometer sua subsistência, destacando suas dificuldades econômicas.

Argumenta, ainda, que a contratação de advogado particular não afasta sua condição de hipossuficiência. Por fim, ressalta que o indeferimento do benefício da gratuidade pode levar à extinção do processo por falta de pagamento das custas, razão pela qual requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 1028220-08.2023.8.11.0000 - 3a Câm. Cível de Dir. Priv., j. 28.02.2024 – negritei e grifei)

In casu
, constata-se que não foi demonstrada, de forma objetiva, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento e o de sua família, sendo apresentados apenas argumentos genéricos sobre a concessão do benefício.

Dessa forma, considerando que o agravante não conseguiu comprovar a existência de circunstâncias que justificassem a concessão da gratuidade de justiça, benefício destinado exclusivamente àqueles que realmente necessitam, mostra-se imprescindível a manutenção da decisão recorrida.

Repiso que não seria demasiadamente difícil a parte trazer aos autos elementos que evidenciem a sua real situação financeira e patrimonial.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Nesse passo, também
indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal,
devendo a recorrente providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025